Tribunal: TJBA
Processo: 8003176-41.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8003176-41.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE AGRAVADA: RAQUEL MATTOS ROCHA MOREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. INDISPENSABILIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO ELETRÔNICO. RESOLUÇÕES - CNJ N. 547/2024 E N. 617/2025. TEMA N. 1.184 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ILHÉUS, contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a extinção de Execução Fiscal, protocolizada no ano de 2025, objetivando cobrar débitos decorrentes de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Remoção de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) dos anos de 2020 a 2023, no valor de R$ 3.048,96 (três mil e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), decretada em razão da falta de indicação do CPF da Executada, após intimação para emenda não atendida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a extinção da Execução Fiscal, por falta de CPF viola o Tema Repetitivo n. 876-STJ ou se devem prevalecer as normas de gestão judiciária do CNJ (Resoluções n. 547/2024 e n. 617/2025), ratificadas pelo STF em sede de repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema n. 876-STJ veda o indeferimento da inicial, por falta de CPF, sob a ótica dos requisitos formais da Lei n. 6.830/1980, contudo as Resoluções n. 547/2024 e n. 617/2025-CNJ estabelecem condição de procedibilidade e de desenvolvimento válido do processo vinculada à eficácia do sistema eletrônico (Pje). 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.184, de Repercussão Geral, e no ARE 1553607 RG, assentou a legitimidade da extinção de Execuções Fiscais, sem indicação de CPF/CNPJ, fundamentando-se no princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF). 5. A ausência de triangulação processual e a inviabilidade de utilização dos sistemas de busca de ativos (SISBAJUD/RENAJUD), sem o registro fiscal, atestam a inutilidade do prosseguimento do feito, justificando a extinção sem resolução do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Interno improvido. Referências: Constituição Federal, art. 37 e art. 103-B, §4º, I; Lei n. 6.830/1980; CPC, art. 485, IV; STF, Tema n. 1.184 (RE 1355208) e ARE 1553607 RG; CNJ, Resolução n. 547/2024 e n. 617/2025; STJ, Tema n. 876. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 8003176-41.2025.8.05.0103, tendo como Agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS, sendo Agravada RAQUEL MATTOS ROCHA MOREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .